Tribunal: CARF
Processo: 10467.900715/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900715/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.114 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ES ATACADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de
primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MOTIVO
E
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
O acesso às informações complementares ao despacho decisório pode ser
efetuado diretamente no site da Receita Federal do Brasil. Desta feita, estando
tais informações evidenciadas no despacho decisório, deve-se rejeitar qualquer
alegação de nulidade do despacho decisório.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.114 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900715/2017-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 55-66) interposto pelo contribuinte contra
decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 44-49) que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte (e-fls. 8-18) contra despacho
decisório (e-fl. 33) que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP n.
09982.97658.140813.1.7.04-2130.
Como se nota de referido despacho decisório, a compensação não foi homologada
pelo fato de o crédito associado ao DARF ter sido objeto de análise em PER/DCOMP anteriores
que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Na manifestação de inconformidade, arguiu o contribuinte a existência de
nulidade pelo fato de que o despacho decisório não “menciona quais seriam esses PER/DCOMP
anteriores ou sequer inclui as supostas decisões que mencionou” (e-fl. 10). Ainda, sustentou a
necessidade de aplicação do “benefício do in dubio contra fiscum” (e-fl. 16). Pugnou pela
homologação total da compensação.
A DRJ proferiu acórdão que restou ementado como a seguir:
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art.170, do CTN, serão passíveis de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Improcede a argüição de cerceamento de direito de defesa, se os fatos descritos e os
fundamentos legais em que se assenta o auto de infração não contém qualquer óbice à
apresentação dos argumentos de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que basicamente
reitera as alegações apontadas na manifestação de inconformidade quanto à nulidade do
despacho decisório pela falta de indicação das PER/DCOMPs anteriores vinculadas, bem como
pela aplicação do “princípio in dubio contra fiscum”.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.114 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900715/2017-97

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, dele tomo conhecimento.
Como exposto, discute-se em síntese pedido de compensação que não foi
homologado na origem em virtude de o DARF apontado como origem do crédito já ter sido
anteriormente informado em outros PER/DCOMP, nestes tendo sido já atestada a inexistência de
saldo utilizável em outros pedidos.
De início, cumpre observar que o Recorrente não se insurge quanto a tal ponto,
formulando tão somente pedido de anulação do despacho decisório e do acórdão da DRJ, como
se depreende da página final do recurso (e-fl. 66):
Isto posto, serve a presente para requerer os seguintes pleitos:
a) Seja anulada a decisão do Auditor Fiscal que não homologou a compensação bem
como o julgamento da 4a Turma da DRJ/RJO, por absoluta desobediência ao direito do
contraditório;
b) Requer que as intimações referentes ao cumprimento de qualquer exigência do
presente Processo Administrativo sejam encaminhadas para Rua Domingos de Morais,
no 2.187, 1o andar, Conjunto 118, Torre Paris, Vila Mariana, São Paulo, SP, CEP 04035-
000, SOB PENA DE NULIDADE.
Portanto, a alegação de nulidade da decisão recorrida não constitui preliminar,
mas precisamente o mérito do recurso voluntário ofertado pelo contribuinte.
No que diz respeito à referida arguição de nulidade, assim concluiu a DRJ:
“A meu juízo, não assiste razão à interessada, uma vez que o Despacho Decisório, em
apreço, tornar-se-ia ainda bem mais claro, caso ela tivesse tido a “curiosidade” em sua
leitura de forma plena, pois um pouco mais abaixo do trecho que indeferiu sua
compensação encontra-se o caminho que leva às tais informações arguídas, quais sejam,
os processos em que foram analisados os direitos creditórios, em número de 3 (três),
bem assim até mesmo se ela se dispusesse desenvolver uma pesquisa um pouco mais
apurada, no sentido de consultar tais decisões (fls.40/43).”
De fato, como bem observou a DRJ, o despacho decisório indica – de forma
fundamentada - o motivo da não homologação, bem como claramente indica que as informações
complementares à análise do crédito encontram-se disponíveis e acessíveis via sítio eletrônico da
RFB, nelas constando especificamente (e-fl. 43) a indicação dos 3 (três) outros PER/DCOMPs
com decisão administrativa anterior que referenciam o mesmo pagamento.
Resta evidente que a motivação do despacho decisório encontra-se
perfeitamente delimitada: a inexistência de crédito devido ao mesmo já ter sido analisado
em compensações anteriores, cuja análise resultou na inexistência de crédito remanescente
para utilização posterior.
Da mesma forma, o acórdão da DRJ encontra-se devidamente fundamentado, com
referência expressa às informações em questão.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.114 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900715/2017-97

A Recorrente não trouxe novos argumentos em relação ao aduzido na
manifestação de inconformidade, se limitando a reiterar a nulidade do despacho decisório.
Não se pode falar em nulidade e cerceamento de defesa do contribuinte quando as
informações de que necessita encontram-se plenamente disponíveis ao exercício do
contraditório. Tanto é assim, que o contribuinte regularmente apresentou recurso voluntário,
tendo, pois, exercido regularmente sua defesa.
A título exemplificativo, veja-se o seguinte precedente deste Conselho em caso
semelhante:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. (CARF – Acórdão 3302-010.478 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 23 de fevereiro de
2021)
Por oportuno, note-se que, ainda que o contribuinte não tivesse tido acesso às
referidas informações complementares na ocasião da manifestação de inconformidade, como
alega em seu recurso voluntário - o que se admite apenas por hipótese – o fato é que tais
documentos encontram-se nos autos e não foram contraditados no Recurso Voluntário, quando
teria oportunidade.
O que se constata, em realidade, é que o Recorrente não enfrenta o mérito da
análise do direito creditório que foi realizada em outros processos, os quais concluíram pela sua
inexistência.
Isto é, não trouxe o Recurso Voluntário quaisquer informações, documentos ou
mesmo razões para afastar o que foi decidido tanto pelo despacho decisório quanto pela DRJ e
possibilitar eventual análise e reconhecimento do seu direito creditório.
Assim, não há como acolher a alegação de nulidade.
Diante do exposto, julgo improcedente o recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.114 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900715/2017-97

Fl. 73
DF CARF MF
Original